Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008896-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA - CPF: 109.522.331-34 (RECORRENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO -
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança efetuada referente a pacotes adicionais.

2.

Assim, a cobrança indevida e a inércia da requerida em atender a reclamação administrativa da reclamante, configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
determinar
que a Reclamada
suspenda

de forma definitiva
a cobrança indevida da fatura de
fevereiro/2022
no valor de
R$ 1.419,77 (um mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
, bem como,
condenou
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação por se tratar de ilícito contratual.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida
alega que contratou os serviços de telefonia da reclamada na qual as faturas não superam o valor de R$ 100,00 (cem reais) mensal, todavia, em fevereiro/2022 foi surpreendida com a cobrança da fatura no valor de R$ 1.419,77 (mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos).

Aduz que tentou solucionar a questão pela via administrativa, primeiro, através do telefone 1053, que gerou protocolo n.
20238826515104, não sendo solucionado, foi pessoalmente em uma das lojas da empresa recorrente, conforme se comprova através do protocolo de atendimento anexo a inicial (ID.

176404676), no entanto, afirma que as cobranças não cessaram.

A recorrente, por sua vez, declara que a recorrida realizou a contratação de 22 (vinte e dois) pacotes adicionais avulsos 4GB, e enviadas às faturas ora contestadas e as quais ainda constam em aberto, ou seja, as cobranças referem-se a serviços que foram efetivamente contratados pela parte.

Pois bem.

Da análise dos autos, como bem salientado em sentença,
constata-se que a recorrente não carreou a demanda nenhum

documento capaz de confirmar a contratação de 22 (vinte e dois) pacotes nacionais avulso- 4GB
,
dentre eles, contrato - físico ou virtual - assinado pela parte reclamante ou mídia contendo gravação com anuência, limitando-se apenas em apresentar telas sistêmicas as quais, por si só, não tem o condão de comprovar a contratação dos serviços.

Como é sabido, incumbe à requerida a comprovação dos fatos extintivos do direito da recorrida, consoante dispõe artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesses casos, a responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do § 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe, devendo, portanto, responder de forma objetiva quanto aos danos causados à recorrida devido à falha na prestação do serviço.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023